Tribunal: TJMT
Processo: 0021337-56.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021337-56.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADENIR RIBEIRO CORREA - CPF: 103.452.211-68 (APELADO), JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - CPF: 667.205.321-20 (ADVOGADO), WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 650.471.251-49 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – PRECEDENTES DO STF – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

2. Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o direito ao recebimento de FGTS.

3. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4. Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, consoante o disposto no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança nº.21337-56.2011.8.11.0041 (cód.725602), ajuizada por Adenir Ribeiro Correa, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para declarar o direito da autora ao recolhimento do FGTS do período trabalhado (01/01/2003 à 09/05/2011), observada a prescrição quinquenal, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com o índice oficial da caderneta de poupança.

Em suas razões recursais, a apelante alega que não há de se falar em vínculo empregatício ou em percepção de parcelas a título de FGTS, visto que impossível o reconhecimento do direito da apelada contratada a título precário para exercer a função de Auxiliar de Enfermagem, ou seja, em regime temporário, pois seus direitos são aqueles previstos no contrato ou na legislação municipal.

Aduz que a contratação precária e temporária de servidores públicos que se prolonga de forma a evidenciar a natureza permanente ou habitual das necessidades da Administração não acarreta a submissão do vínculo ao regime celetista, sobretudo quando estabelecido no ente público o regime jurídico único administrativo.

Sustenta que a própria natureza da contratação impede o recebimento do FGTS em razão da quebra do vínculo empregatício, visto que tal verba constitui garantia contra despedida inesperada e imotivada, o que não se coaduna com a natureza do contrato temporário, o qual possui prazo determinado para o seu fim.

Defende, ainda, a inversão ou redistribuição do ônus da sucumbência em decorrência do decaimento de maior parte dos pedidos pela apelada.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar sentença de instância singela (págs.01/06 – id.15865992; págs.01/03 – id.

15865993).

Não há contrarrazões (pág.02 – id.

15865995).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (pág.53 – id.

23544693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível e remessa necessária interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para declarar o direito da autora ao recolhimento do FGTS do período trabalhado, observada a prescrição quinquenal, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com o índice oficial da caderneta de poupança.

Pois bem, consta dos autos que Adenir Ribeiro Correa firmou contrato temporário com o Município de Sapezal para laborar na função de Auxiliar de Enfermagem
no período de 01/01/2003 a 09/05/2011,
de forma ininterrupta, em contratos que foram renovados, sucessivamente, por mais 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 08(oito) dias, em total desacordo com as normas constitucionais, especialmente ao que dispõe o artigo 37, inciso IX, da Carta Política de 1988 (págs.02/04 – id.

15865957; págs.01/04 – id 15865958; págs.01/05 – id.

15865959).

A hipótese dos autos, portanto, retrata a celebração de sucessivos contratos por prazo determinado, sem que efetivamente fosse demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público capaz de autorizar a sistemática ofensa a dispositivo constitucional (CF – art. 37, IX), evidenciando-se, assim, a nulidade de tais avenças.

A nulidade, por outro lado, é vício que implica invalidade na origem e não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes.

No entanto, mesmo em se tratando de contrato nulo, a apelada faz jus ao pagamento do FGTS, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”. g.n.

“
APELAÇÃO —
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
—
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL

INTERESSE PÚBLICO
—
NULIDADE
—
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
—
INCIDÊNCIA
.

A nulidade do contrato TEMPORÁRIO acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
Recurso provido. (N.U 0004502-64.2012.8.11.0006, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018) g.n.

Corroborando esse entendimento, o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 dispõe que o depósito do FGTS será devido ao trabalhador que tiver seu contrato de trabalho declarado nulo nos termos do artigo 37, §2º, da Constituição Federal.

Assim, evidente o direito da recorrente ao recebimento do FGTS relativo ao período não prescrito.

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios, tenho que a sentença não merece reparos, visto que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no art. 85, §4°, II, do Código de Processo Civil.

Igualmente, quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados em liquidação de sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto e, de ofício,
retifico, em parte
, a sentença para
que os índices da correção sejam fixados em liquidação de sentença, consoante Tema 810 decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de embargos de declaração, mantendo-a em seus demais termos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020